Tribunal: TJMT
Processo: 1021213-41.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021213-41.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), MILTON SOARES MENDONCA - CPF: 805.242.309-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA ÚLTIMA PÁGINA DA PETIÇÃO INICIAL – EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS – RECURSO PROVIDO.

Não é razoável o indeferimento da inicial, pela ausência da última página da petição inicial que, pela conclusão lógica da petição, indica que restavam tão somente as assinaturas dos advogados e data, tratando-se de formalismo exagerado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta contra MILTON SOARES MENDONÇA que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I, do CPC.

O Apelante invoca o Princípio da Economia Processual, da Instrumentalidade das Formas e excesso de formalismo.

Adiante assevera que extinguir o feito no estado em que se encontra desencadeia inúmeros transtornos ao Apelante e também ao Judiciário e que a extinção só pode ocorrer, quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável, o que não é o caso dos autos.

Requer o provimento do recurso, anulando-se a sentença, com o retorno dos autos a Origem para devida apreensão do bem e prosseguimento.

Recurso tempestivo e preparo; ausente contrarrazões, em face da não angularização.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado alhures, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta contra MILTON SOARES MENDONÇA que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-I, do CPC.

Pois bem.
Depreende dos autos que no despacho de id. 52396498 foi determinado que o autor acostasse aos autos a petição inicial completa, em quinze dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Foi certificado o decurso do prazo, sem a manifestação.

Tenho que assiste razão o apelante quando invoca excesso de formalismo.

Isso porque, o que se verifica é que a intimação da magistrada “a quo” está vinculada a ausência da última da petição inicial, o que, com a devia vênia não a torna incompreensível.

Veja-se que a última folha existente nos autos chega até as últimas considerações:

“Ao final, com fulcro no artigo 425, inciso IV, do novo Código de Processo Civil, declara que os documentos acostados à inicial conferem com o original. À luz do art. 105, § 1 do Novo Código de Processo Civil combinado com o art. 11, § 1a da Lei 11.419/06 que facultam a juntada de mandato assinado digitalmente (documentos em anexo). A procuração e substabelecimento juntados nestes autos são autênticos e estão registrados no site: http://selodigital.tjsp.jus.br - procuração: 1137871TR0000000044017195 – substabelecimento: 1137871TR000000004454220J.”

Ora, os princípios da celeridade, da economia processual e da instrumentalidade das formas estão sedimentados em nosso sistema processual, fazendo com que as normas e o processo sejam interpretados com abrandamento do rigor formal (do excessivo formalismo processual).

Não considerar toda inicial pela ausência da última página sem qualquer conteúdo, seria fazer prevalecer o formalismo excessivo em detrimento dos princípios acima mencionados, pois, tudo indica que só restam as assinaturas, data e, no máximo, alguma consideração final.

No máximo, poderia se desconsiderar qualquer outro pedido na parte da petição que não veio aos autos, mas, com a devida vênia, indeferir a petição inicial, se mostra exagerado.

Para ilustrar, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INDEFERIMENTO DA INICIAL - QUALIFICAÇÃO DO AUTOR - PROVIMENTO No 200/CGJ/2010 - EXCESSO DE RIGOR E FORMALISMO EXACERBADO - RECURSO PROVIDO. 1. Não há falar em indeferimento da petição inicial e, conseqüentemente, na extinção do processo, sendo possível a individualização das partes, ainda que ausente prova quanto ao endereço do autor, que restou suprida, antes da prolação da sentença. 2. Apelo provido determinando o retorno dos autos a inferior instância, para seu regular prosseguimento.

(TJ-MG 60605311620158130024 MG, Relator: Des.(a) JOSÉ ARTHUR FILHO, Data de Julgamento: 20/03/2017)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença, determinar o retorno dos autos para prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020